Tribunal: TJES
Processo: 5000886-68.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000886-68.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVIS PALAORO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000886-68.2021.8.08.0004

RECTE.:
CLOVIS PALAORO e BANCO DO BRASIL SA

RECDO.:
BANCO DO BRASIL SA e CLOVIS PALAORO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. DESCONTOS A MAIOR. DÉBITO AUTOMÁTICO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO
EM DOBRO
.
JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que
celebrou contrato de crédito bancário no importe de R$ 45.978,03 referente ao veículo Volkswagem modelo saveiro ano 2014/2015 que seria pago em 6 parcelas anuais a serem debitadas em sua conta corrente. Aduz que com exceção da primeira prestação, todas as demais foram cobradas em excesso. Alega que quitou o financiamento de forma antecipada em 04/12/2019 e lhe foi cobrado o valor de R$ 13.823,05 ao invés de R$ 7.816,27 para a quitação. Alega que nos anos anteriores o Banco já estava descontando valores excessivos e junta planilha. Requer danos morais e materiais, bem como ressarcimento em dobro.

Ao ID. 2404493, apresentou Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de danos morais.

Apresentou contrarrazões
ao
ID
2404498
, pugnando
pelo desprovimento do recurso da parte ré.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2404489
), pugnando preliminarmente pela
concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer
seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorai
s, afastando-se a condenação por danos materiais, e que seja alterada a condenação em danos materiais para a forma simples. S
ubsidiariamente,
pugna que os juros de mora sobre a indenização por danos materiais incidam a partir da citação.

Devidamente intimado ao ID. 2404496, não apresentou contrarrazões recursais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
2404485
)

dispôs que:
“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
o pedido inicial para:
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente o valor de R$ 19.090,84 (dezenove mil e noventa reais e oitenta e quatro centavos), já em dobro, com juros moratório desde
a citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde
o ajuizamento da ação
”
.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os tão somente em seu efeito devolutivo, haja vista que não demonstradas as hipóteses de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo recorrente CLOVIS PALAORO, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, peço vênia para
discordar, em parte, do entendimento exarado pelo juízo de piso em sentença.

A espelho do que indica a sentença objurgada, destaco que a parte autora apresentou em sua inicial (IDs. 2404442 a ID. 2404447) diversos documentos que comprovam suas alegações, sobretudo os descontos e os valores dos débitos automáticos realizados em sua conta, decorrentes do empréstimo firmado, tendo apresentado os valores que entendia devidos por cada uma das seis parcelas, de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório insculpido no artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Outrossim, entendo que o recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela cobrança supostamente a maior cadastrada em débito automático, e ainda pela cobrança indevida de prestações já quitadas, acerca de débito inexistente. Isto porque o banco sequer impugnou a alegação de cobranças a maior feitas em débito automático na conta do autor, tampouco apresentou nos autos o contrato de financiamento celebrado entre as partes, documento apto a comprovar o valor de cada parcela devida pelo autor.

O questionamento desse ponto no recurso, inclusive, é feito de forma extremamente genérica, limitando-se a alegar a regularidade de seus cálculos (sem qualquer fundamentação idônea) e a suposta ausência de prova dos fatos pela parte autora.

Desta feita, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Logo, entendo que o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais suportados pelo autor, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Não há reparo na devolução em dobro dos valores fixadas pelo juízo de piso, eis que até o presente momento processual o banco recorrente resiste a devolvê-los, mesmo restando clara a cobrança indevida.

A má-fé, nesse caso, é implícita na conduta contraditória do banco que se nega a devolver os valores, eis que busca o enriquecimento ilícito, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Ademais, conforme consta em sentença, os juros moratórios referentes aos danos materiais suportados pelo autor devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual, não havendo que se falar em reforma neste ponto.

No tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, haja vista que a requerida, mesmo após ter sido informada do erro, não apresentou solução rápida e efetiva ao cliente na seara administrativa, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, que sofreu com descontos a maior em sua conta, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da negligência da empresa no tempo de solução do problema do consumidor, compreendo que ocorreu falha nos serviços da requerida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Por todo o exposto, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração o caso concreto e a condição econômica das partes, principalmente pelo fato do autor ser pessoa hipossuficiente, entendo que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, sem ocasionar enriquecimento sem causa do mesmo, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$
1.5
00,00 (
mil e quinhentos
reais)
, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o banco recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.